Tribunal: STF
Processo: ARE 794708
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL COM BASE NA SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO (CPC, ART. 543-C). PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO CONSTITUCIONAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.